Tribunal: TJPA
Processo: 0037073-34.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037073-34.2008.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: SERVI SAN LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PREJUDICADA. MÉRITO.
D
É
BITO CONTRA
Í
DO EM FAVOR DO MUNIC
Í
PIO POR
MEIO DE DUPLICATAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO CRÉDITO DO APELADO. PRESENÇA DE DUPLICATA SEM ACEITE, PROTESTO DO TÍTULO E COMPROVANTE DE ENTREGA. INSTRUMENTO HÁBIL A EMBASAR A EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. TÍTULOS REVESTIDOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. DEMONSTRADO QUE HOUVE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS HÁ OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de carência de interesse processual.
Observa-se que a alegação de ausência de interesse de agir sob o argumento de que o documento apresentado pela Apelada, cuja execução se pretende, não constitui título executivo, uma vez que sua existência está condicionada a fatos dependentes de provas, confunde-se com o mérito da questão, pelo que resta
prejudicada a análise da preliminar.

2-
Mérito
.

A quest
ã
o em an
á
lise consiste em verificar a senten
ç
a de rejei
çã
o dos Embargos
à
Execu
çã
o, sob a argumenta
çã
o do Apelante de inexist
ê
ncia de t
í
tulo executivo.

3-O Apelante alega que o documento apresentado pela Apelada, cuja execu
çã
o se pretende, n
ã
o constitui t
í
tulo executivo, uma vez que sua exist
ê
ncia est
á
condicionada a fatos dependentes de provas, aduzindo que o que se encontra nos autos
é
uma nota fiscal de servi
ç
os extras sem a devida comprova
çã
o da efetiva execu
çã
o do servi
ç
o, sem contrato que a respalde e sem o aceite na nota fiscal, enfatizando que a execu
çã
o embargada carece de t
í
tulo executivo.

4-Da an
á
lise dos autos, observa-se a presen
ç
a a duplicata emitida Apelada, do instrumento de protesto, bem como, da respectiva nota fiscal n
º
2976 referente
à
presta
çã
o dos servi
ç
os, que totaliza o valor de R$ 7.323,28, com o respectivo comprovante de entrega (Id 22238290 - P
á
g. 41/46, do processo de execu
çã
o n
º
0022379-60.2008.8.14.0301-PJE), cabendo registrar que o
ô
nus de impugnara a assinatura que comprova a entrega do servi
ç
o, cabe ao devedor, do qual n
ã
o se desincumbiu.

5-Com efeito, a tese do Apelante n
ã
o se sustenta, uma vez que a duplicata sem aceite
é
t
í
tulo executivo, desde que o credor proceda ao protesto e comprove a entrega e o recebimento das mercadorias, sendo neste sentido o entendimento pac
í
fico do STJ.

6-Comprovado por meio dos documentos a presta
çã
o de servi
ç
o, que negar o pagamento destas seria chancelar o enriquecimento il
í
cito.

7-Impende destacar que, em havendo poss
í
veis irregularidades quanto
à
s contrata
çõ
es, poder
á
ser apurada em a
çã
o pr
ó
pria, n
ã
o sendo esta a via para tal, at
é
porque sequer foram carreados aos autos qualquer elemento que possibilite chegar a esta conclus
ã
o, tendo a Apelante limitado-se a alegar. Precedentes.

8-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e NEGAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 de fevereiro a 1º de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0037073-34.2008.8.14.0301-PJE
)
interposta por ESTADO DO PARÁ contra SERV-SAN LTDA, diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém-PA, nos autos dos Embargos à Execução oposto pelo Apelante.

O Juízo proferiu sentença julgando improcedentes os Embargos de Execução, com a seguinte conclusão (Id 4261087):

(...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos para determinar ao Estado do Pará o pagamento ao exequente do valor de R$ 7.323,28 (sete mil trezentos e vinte três reais e vinte oito centavos) acrescidos de juros legais de 1% ao mês contados do vencimento da obrigação (25/10/2004) e correção monetária pelo IPCA contados também do vencimento da obrigação. Isento a parte embargante do pagamento das custas, condenando-a, no entanto, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que com fulcro no artigo 20, §§ 3º e 4º do CPC, arbitro em R$ 1.000,00. Intimem-se. Transitada em julgado, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito. Belém, 19 de novembro de 2014. (...) – Grifo nosso

Em razões recursais (Id
4261088
), o Estado Apelante sustenta, em síntese, carência de interesse processual sob a alegação de que o documento apresentado pela Apelada, cuja execução se pretende, não constitui título executivo, uma vez que sua existência está condicionada a fatos dependentes de provas. Aduz que o fato do contrato ter sido firmado entre as partes em 2005, não poderia ensejar cobrança referente a serviços prestados no ano de 2004.

Alega que o que se encontra nos autos é uma nota fiscal de serviços extras sem a devida comprovação da efetiva execução do serviço, sem contrato que a respalde e sem o aceite na nota fiscal, enfatizando que a execução embargada carece de título executivo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo, para acolher a preliminar, extinguindo o feito sem resolução de mérito e, subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que os juros incidam no percentual de 0,5% ao mês a partir da citação válida ocorrida em 25.09.2008.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id 4261089), refutando as teses do apelo e requerendo o seu não provimento.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/73, presentes os pressupostos de admissibilidade
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a apreciá-los.

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

Observa-se que a alegação de ausência de interesse de agir sob o argumento de que o documento apresentado pela Apelada, cuja execução se pretende, não constitui título executivo, uma vez que sua existência está condicionada a fatos dependentes de provas, confunde-se com o mérito da questão, pelo que resta prejudicada a análise da preliminar.

MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar a sentença de rejeição dos Embargos à Execução, sob a argumentação do Apelante de inexistência de título executivo.

O Apelante alega que o documento apresentado pela Apelada, cuja execução se pretende, não constitui título executivo, uma vez que sua existência está condicionada a fatos dependentes de provas, aduzindo que o que se encontra nos autos é uma nota fiscal de serviços extras sem a devida comprovação da efetiva execução do serviço, sem contrato que a respalde e sem o aceite na nota fiscal, enfatizando que a execução embargada carece de título executivo.

Da análise dos autos, observa-se a presença a duplicata emitida Apelada, do instrumento de protesto, bem como, da respectiva nota fiscal nº 2976 referente à prestação dos serviços, que totaliza o valor de R$ 7.323,28, com o respectivo comprovante de entrega (Id 22238290 - Pág. 41/46, do processo de execução nº 0022379-60.2008.8.14.0301-PJE), cabendo registrar que o ônus de impugnara a assinatura que comprova a entrega do serviço, cabe ao devedor, do qual não se desincumbiu.

Com efeito, a tese do Apelante não se sustenta, uma vez que a
duplicata sem aceite
é
t
í
tulo executivo, desde que o credor proceda ao protesto e comprove a entrega e o recebimento das mercadorias, sendo n
este sentido o entendimento pacífico do STJ, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO DO TÍTULO. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. INSTRUMENTO HÁBIL A EMBASAR A EXECUÇÃO. PRECEDENTES
. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A orientação adotada pela Corte Estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Casa, firmada no sentido de que a duplicata sem aceite, desde que devidamente protestada e acompanhada dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, constitui documento idôneo a embasar a execução
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. No tocante a ausência de assinatura da duplicata, elucidou a Corte Estadual que, "embora não se tenha juntado aos autos a procuração que outorgava poderes para tal assinatura no momento da propositura da execução, constata-se que o instrumento público de procuração foi acostado aos autos (fls. 171/172 - TJ), sendo datado de 04.06.2008, ou seja, anterior à emissão da duplicata. Portanto, referida questão resta suprida na medida em que foi acostado aos autos a procuração que lhe conferia poderes para tanto". Esses fundamentos não foram refutados nas razões do especial ou do agravo regimental, situação que atrai o óbice descrito no enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 745067 PR 2015/0171780-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2016) – Grifo nosso

"EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR QUE IMPEDIU O PROTESTO DO TÍTULO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TÍTULO RETIDO EM JUÍZO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1.
A duplicata sem aceite só se constitui em título executivo após seu devido protesto, quando se torna exigível e possibilita ao credor manejar as ações cambiárias
. Assim, antes da formação do título, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva. 2. A sustação de protesto, deferida em medida proposta pelo devedor, por ocasionar a custódia judicial do título de crédito, impede que o credor promova a execução da dívida e, por conseguinte, interrompe a fluência do prazo prescricional. 3. Recurso especial não conhecido". (REsp 257.595/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/3/2009, DJe 30/3/2009) – Grifo nosso

No que tange ao argumento de que n
ã
o h
á
comprova
çã
o de exist
ê
ncia de contrato a ensejar a duplicata, v
ê
-se que n
ã
o h
á
como amparar a alega
çã
o, pois h
á
de ser observado que ficou comprovado por meio dos documentos a presta
çã
o de servi
ç
o, de forma que negar o pagamento destas seria chancelar o enriquecimento il
í
cito.

Impende destacar que, em havendo poss
í
veis irregularidades quanto
à
s contrata
çõ
es, poder
á
ser apurada em a
çã
o pr
ó
pria, n
ã
o sendo esta a via para tal, at
é
porque sequer foram carreados aos autos qualquer elemento que possibilite chegar a esta conclus
ã
o, tendo a Apelante limitado-se a alegar.

Neste sentido, colaciona-se os seguintes julgados:

EMBARGOS
À
EXECU
ÇÃ
O DE T
Í
TULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA P
Ú
BLICA MUNICIPAL
- CHEQUE - PRESTA
ÇÃ
O DE SERVI
Ç
OS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - PARTES QUE EXPRESSAMENTE AFIRMARAM N
Ã
O TER MAIS PROVAS A PRODUZIR - PRECLUS
Ã
O - NULIDADE DO T
Í
TULO N
Ã
O DEMONSTRADA - NOTAS DE EMPENHO ASSINADAS NA ORDEM DE PAGAMENTO
¿
COMPET
Ê
NCIA DO ORDENADOR DOS PAGAMENTOS N
Ã
O DESCONSTITU
Í
DA - EXIST
Ê
NCIA DAS NOTAS FISCAIS CORRESPONDENTES EM PODER DA ADMINISTRA
ÇÃ
O
¿
AUS
Ê
NCIA DE PROVAS QUANTO A N
Ã
O REALIZA
ÇÃ
O DOS SERVI
Ç
OS CORRESPONDENTES AO VALOR EXECUTADO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS - MUNIC
Í
PIO EMBARGANTE QUE N
Ã
O SE DESINCUMBIU DO
Ô
NUS PROBAT
Ó
RIO - EMBARGOS IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. "Em favor dos t
í
tulos de cr
é
dito milita presun
çã
o de liquidez, certeza e exigibilidade, desde que revestidos dos requisitos legais. Somente prova cabal e inequ
í
voca em contr
á
rio poder
á
ilidir aquela presun
çã
o, sob pena de subvers
ã
o dos princ
í
pios que disciplinam a obriga
çã
o cambial' (AC n
º
16.469, Des. Alu
í
zio Blasi)."(AC n. , Rel. Des. Newton Trisotto, j. 10.12.08)."Da exegese da Lei n. 4.320/64, denota
¿
?se que a ordem de pagamento
é
um ato administrativo que determina a satisfa
çã
o da d
í
vida, devidamente empenhada, e pressup
õ
e a liquida
çã
o da despesa pelo Administrador P
ú
blico, ou seja, a efetiva confer
ê
ncia da qualidade e conformidade dos servi
ç
os prestados com o contrato e com a nota de empenho. Logo, presume
¿
?se, juris tantum, que a avalia
çã
o foi realizada quando da elabora
çã
o da ordem de pagamento, a teor do art. 62 do referido diploma legal." (AC n. , de Sombrio, Rel. Des. Volnei Carlin, j. 6.4.2006) "
Comprovadas a presta
çã
o de servi
ç
os e o fornecimento das mercadorias, ainda que n
ã
o tenha havido licita
çã
o, contrato ou empenho, imp
õ
e-se a condena
çã
o do ente p
ú
blico ao pagamento dos respectivos valores, sob pena de enriquecimento il
í
cito
à
custa do trabalho e dos bens de outrem, sendo irrelevante o fato de o compromisso ser origin
á
rio da administra
çã
o anterior
(...)." (AC n. , rel. Des. Subst. Jaime Ramos, de Catanduvas).

(TJ-SC - AC: 706773 SC 2008.070677-3, Relator: S
é
rgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 23/04/2010, Primeira C
â
mara de Direito P
ú
blico, Data de Publica
çã
o: Apela
çã
o C
í
vel n. , de Balne
á
rio Pi
ç
arras)
–
Grifo nosso

PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELA
ÇÃ
O -
EXECU
ÇÃ
O CONTRA A FAZENDA P
Ú
BLICA MUNICIPAL
- AFASTADAS A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E A PREJUDICIAL DE PRESCRI
ÇÃ
O -
T
Í
TULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
- POSSIBILIDADE - INTELIG
Ê
NCIA DA S
Ú
MULA N
º
279 DO STJ - AUS
Ê
NCIA DE PROCESSO LICITAT
Ó
RIO - IRRELEV
Â
NCIA - EXIST
Ê
NCIA DE NOTA DE EMPENHO - SERVI
Ç
OS EFETIVAMENTE PRESTADOS - OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO IL
Í
CITO - RECURSO PROVIDO. Afastadas a preliminar de intempestividade das contrarraz
õ
es e a prejudicial de prescri
çã
o,
no m
é
rito d
á
-se provimento ao recurso, pois a aus
ê
ncia de processo licitat
ó
rio para a contrata
çã
o n
ã
o elide o pagamento da d
í
vida executada, porque a pretens
ã
o de ressarcimento se funda essencialmente na nota de empenho
. A nota de empenho guarda for
ç
a jur
í
dica de superar poss
í
vel irregularidade e at
é
ilegalidade administrativa, em raz
ã
o dos significativos preju
í
zos oriundos de sua anula
çã
o embasada em rigorismo t
é
cnico, diante da realidade jur
í
dica concretamente constru
í
da, sob pena de enriquecimento il
í
cito pelo inadimplemento de servi
ç
os efetivamente prestados
à
administra
çã
o. (Ap 41959/2009, DES. M
Á
RCIO VIDAL, QUARTA C
Â
MARA C
Í
VEL, Julgado em 09/11/2009, Publicado no DJE 23/11/2009)

(TJ-MT - APL: 00419595620098110000 41959/2009, Relator: DES. M
Á
RCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/11/2009, QUARTA C
Â
MARA C
Í
VEL, Data de Publica
çã
o: 23/11/2009)
–
Grifo nosso

Com efeito, não merece reforma a sentença apelada quanto ao ponto.

Não há reexame necessário em razão do valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 22 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/03/2021